Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710785-15.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON PEREIRA DE NOVAIS - ME APELADO: IVAMAR CANDIDO MATOS DESPACHO A apelação foi interposta contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução com o leilão judicial dos imóveis penhorados (id 47231463). Ante o exposto, intime-se o apelante para esclarecer se é cabível apelação contra decisão interlocutória que não extingue a execução ou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator